Tribunal: TJSP
Processo: 2045330-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – Constrição de valores – Pretensão de desbloqueio em razão da comprovação da natureza alimentar da quantia bloqueada em conta corrente, bem como por se tratar de valores depositados em conta poupança – Indeferimento – Inconformismo insistindo na impenhorabilidade dos bloqueios – Cabimento, em parte – Crédito exequendo que não se insere nas exceções à

Ementa:
Cumprimento de sentença – Constrição de valores – Pretensão de desbloqueio em razão da comprovação da natureza alimentar da quantia bloqueada em conta corrente, bem como por se tratar de valores depositados em conta poupança – Indeferimento – Inconformismo insistindo na impenhorabilidade dos bloqueios – Cabimento, em parte – Crédito exequendo que não se insere nas exceções à impenhorabilidade - Hipótese em que não restou comprovada a natureza alimentar das quantias bloqueadas em conta corrente - Manutenção da penhora – Montante depositado em conta poupança inferior a 40 salários mínimos – Inteligência do art. 833, X, do CPC – Documentação que permite vislumbrar a existência de movimentações incompatíveis com natureza poupadora da conta -Impenhorabilidade reconhecida – Recurso provido, em parte.